Tribunal: TCU
Processo: 024.693/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 005/2013, firmado com o/a INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA, Siafi/Siconv 678617, função null, que teve como objeto RECUPERAÇÃO DE 30,43km DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE WENCESLAU GUIMARÃES (no da TCE no sistema: 1691/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 10027/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, em desfavor do Município de Wenceslau Guimarães/BA e do sr. Nestor Vicente dos Santos, prefeito do município, na gestão de 2013-2016, em razão de omissão no dever de prestar contas realizadas por meio do Termo de Compromisso de registro Siafi 678617, que tinha por objeto o instrumento descrito como " Recuperação de 30,43km de estradas vicinais no Município de Wenceslau Guimarães ", Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público, às peças 72 a 75; Considerando que, ao se analisar o termo inicial da contagem do prazo prescricional, bem como a sequência de eventos processuais constantes dos autos, os quais têm o condão de interromper a prescrição da ação punitiva desta Corte, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, observou-se que transcorreu o prazo prescricional de 5 (cinco) anos entre os eventos processuais consecutivos " Despacho do Incra (peça 60) ", de 5/9/2019, e " Relatório de Auditoria da Controladoria-Geral da União (peça 66) ", de 1/10/2024; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 1o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória dos fatos presentemente apurados e, em razão disso, arquivar o corrente processo, informando aos responsáveis e ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária o teor desta decisão, de acordo com os pareceres uniformes juntados aos autos: 1. Processo TC- Processo 024.693/2024-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Nestor Vicente dos Santos (XXX.226.635-XX); Prefeitura Municipal de Wenceslau Guimarães - BA (13.758.842/0001-59). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Wenceslau Guimarães - BA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.